Tribunal: TJBA
Processo: 8063360-15.2024.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seções Cíveis Reunidas

Processo
:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n.
8063360-15.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seções Cíveis Reunidas

SUSCITANTE: JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

SUSCITADO: JUÍZO DA 12ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

ACORDÃO

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. ALTERAÇÃO DA COMPETÊNCIA. PREVALECE A COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA. CONFLITO PROCEDENTE.

1.
O
Juízo de Direito da

12.ª Vara de Relação de Consumo

da Comarca de Salvador,
a quem originariamente foi distribuída a ação, declinou da competência para processar e julgar o feito em favor de uma das vara cíveis em razão da alteração de competência ocorrida com a Resolução n.º 15/2015.

2.

O a
rt. 2.º da Resolução n.º 15/2015, estabelece que “As Varas permanecerão com seus respectivos acervos. A distribuição, a partir desta Resolução, passará a ser especializada”. O feito de origem foi ajuizado em 2001, portanto, anterior a Resolução, devendo permanecer no acervo da vara de origem.

3. O
voto é no sentido de
julgar procedente o presente conflito negativo de competência
, declarando a
12.ª Vara de Relação de Consumo

da Comarca de Salvador.

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º
8063360-15.2024.8.05.0000
, em que figuram como suscitante
Juízo de Direito da

3
.ª Vara Cível da Comarca de Salvador

e, como suscitado,
Juízo de Direito da

12.ª Vara de Relação de Consumo da Comarca de Salvador.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
julgar procedente o conflito negativo de competência
, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

Desª Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

JG19

Procurador(a) de Justiça